Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Processo : 0720358-70.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 48127561), cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria (id. 48128752). 2. Aos impetrados para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 48205025), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. 3. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para seu parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator